Tribunal: TJDFT
Processo: 0025020-54.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025020-54.2010.8.07.0007 AGRAVANTE: CARLOS VANDER DUARTE RODRIGUES, LEILA MARIA GONCALVES RIOS RODRIGUES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS VANDER DUARTE RODRIGUES, LEILA MARIA GONCALVES RIOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e CARLOS VANDER DUARTE RODRIGUES e OUTROS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos os agravantes sustentam que seus recursos preencheram os requisitos legais de admissibilidade; que a apreciação prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais; que impugnaram especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, indicando expressamente os dispositivos legais violados, e pleiteiam seja afastado o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 15359855, determino que as publicações da agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033